Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709232-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANACES ALVES FERREIRA, MANOEL DE SOUSA MONTEIRO, MANELINA CARDOSO DA SILVA, MANOEL ALVES DE SOUSA, MANOEL BERNARDES DOS SANTOS, MANOEL CARLOS DE SOUZA MENDES, MANOEL CARNEIRO BRAGA, MANOEL CARVALHO DA SILVA, MANOEL CICERO GARCES SILVA, MANOEL DA SILVA REGIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) APELANTE: MANACES ALVES FERREIRA, MANOEL DE SOUSA MONTEIRO, MANELINA CARDOSO DA SILVA, MANOEL ALVES DE SOUSA, MANOEL BERNARDES DOS SANTOS, MANOEL CARLOS DE SOUZA MENDES, MANOEL CARNEIRO BRAGA, MANOEL CARVALHO DA SILVA, MANOEL CICERO GARCES SILVA, MANOEL DA SILVA REGIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição/Decadência) em sede de contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator